Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-34.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021642-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINERACAO COITE LTDA - CNPJ: 17.997.373/0001-81 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NEHTLIN MAPIE PERAO - CPF: 010.142.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESCISÃO CONTRATUAL (E) INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO – CÁLCULO NITIDAMENTE INCORRETO – INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TJMT – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não pode prevalecer decisão que homologa cálculo manifestamente incorreto por incluir valores não contidos na condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021642-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Rescisão Contratual
(e)
Indenização por Dano Moral
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0000516-39.2016.8.11.0014), este proposto contra a agravante por MINERAÇÃO COITÉ LTDA, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que apontou como “
total geral a pagar
” o valor de R$ 23.066,10, por entender “
de acordo com a sentença proferida nos autos
” (cf. Id. nº 62443997 - pág. 1).

A agravante sustenta que, como esta eg. Corte de Justiça deu provimento ao apelo por ela interposto para afastar a condenação à indenização por danos morais, e como já transitou em julgado esse provimento de parcial procedência do pedido formulado pela autora/exequente/agravada, eis que, além da declaração de rescisão do contrato, condenou a Concessionária/ré apenas “
ao pagamento de multa
(contratual)
no importe de R$ 10 mil
”, não pode prevalecer o cálculo homologado.

Expõe que, ao pedir o cumprimento da sentença, a autora/exequente apresentou cálculo que incluía a condenação indenizatória negada pelo Tribunal, indicando como devido, ainda em 18/09/2018, o valor de R$ 17.498,07, daí porque apresentou impugnação em que demonstrou “
o excesso de execução há época do importe de R$ 5.966,05, uma vez que tal quantia se referia a indenização por danos morais, a qual foi afastada
”, sucedendo que, diante da impugnação, o MM. Juiz “
encaminhou os autos à Contadoria Judicial
”, mas esta, incidindo no mesmo erro, também “
incluiu o valor da indenização a título de danos morais, já extirpada pelo acórdão do TJMT
”.

Afirma que “
a obrigação da agravante já se encontra completamente satisfeita, por meio do depósito judicial
(no valor de R$ 18.724,57)
efetivado em 12/03/2019
”, mesma data em que foi impugnado o cumprimento de sentença, sendo, pois, incorreto o cálculo homologado, tanto pela inclusão do referido e indevido valor indenizatório quanto pela errônea apuração da “
correção monetária e juros até 01/01/2020, sem deduzir o valor pago em 12/03/2019
”.

Pede, sob tais fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, sejam declarados “
inexistentes quaisquer valores a título de saldo remanescente em favor da agravada
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de Instrumento “
para determinar a imediata suspensão da execução, bem como o impedimento, ou caso já tenha sido efetivado, o imediato desbloqueio de quaisquer valores bloqueados nas contas da agravante decorrentes da execução de origem
” (cf. Id.
62443996 – pág. 1/16).

A decisão de Id nº 63100979 deferiu pedido antecipatório para obstar adoção de qualquer providência expropriatória antes da apuração do cálculo do valor exequendo, para possível compatibilização do mesmo com a sentença exequenda.

O prazo legal transcorreu sem que a agravada apresentasse contrarrazões ao agravo (cf. Id. n. 79820984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 02/05/2017, a MMª. Juíza da Única Vara da Comarca de Poxoréu/MT julgou parcialmente procedente o pedido para quatro finalidades, a saber, “
declarar inexistência de débito entre as partes
”; decretar a “
rescisão contratual
(...)
no tocante à unidade consumidora nº 20985046
”; condenar a Concessionária/ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos os consectários a partir da sentença, e, por fim, para condenar a ré/apelante “
ao pagamento de R$ 10 mil a título de multa contratual pela motivação da rescisão
”, sendo que, sobre esta última condenação, a r. sentença nada dispôs quanto aos parâmetros a serem aplicados à atualização monetária.

A r. sentença condenou a Concessionária aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1 mil (cf. Id. 62454952 - pág. 1/8).

A decisão monocrática proferida em 19/03/2018 pelo relator do RAC nº 122.454/2017, interposto pela Concessionária, deu parcial provimento ao apelo exclusivamente “
para julgar improcedente o pedido indenizatório, mantendo inalterados os demais termos da sentença
” (cf. Id. nº 62454953 - pág. 1/10).

Em 02/10/2018, após o respectivo trânsito em julgado do acórdão, sobreveio pedido de cumprimento do julgado, formulado pela autora/agravada Mineração Coité, que indicou como devido o valor de R$ 17.498,07 (cf. Id. nº 62454954 - pág. 1/3).

Na planilha de cálculo, a exequente/agravada computou exclusivamente a “
multa contratual
” no valor de R$ 10 mil, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de 04/05/2017, data de publicação da r. sentença (R$ 10.384,77 + R$ 1.661,56); incluiu o valor dos honorários advocatícios (R$ 1 mil), sob igual parâmetro de correção monetária (R$ 1.038,48 + R$ 166,16), e, ainda, o valor das custas processuais (R$ 3.907,92), sobre o qual fez incidir correção monetária a partir de 15/04/2016, data de ajuizamento da ação (R$ 4.247,10). O valor realmente totalizou R$ 17.498,07 (cf. Id. nº 62454954 - pág. 25).

Apesar da supressão das fls. 305 e 305 vº dos autos físicos de origem, percebe-se que, na impugnação, a Concessionária discorre longamente sobre suposto excesso de execução não porque a exequente computou valores referentes à extirpada indenização por danos morais, mas porque, segundo ela, houve “
cumprimento voluntário da sentença
”, o que tornaria inexigível a multa do art. 523 do CPC, exsurgindo daí a suposta cobrança a maior de R$ 5.996,05 (cf. Id. nº 62454956 - pág. 12).

Não há mínima indicação de onde a Concessionária tirou esse valor de R$ 5.996,05, o qual, como visto, não foi contabilizado pela exequente, e muito obviamente não se refere a qualquer tipo de multa processual, já que corresponde a quase um terço do valor exequendo.

De qualquer forma, após muito discorrer, inclusive sobre a prática de litigância de má-fé pela exequente, dada a suposta cobrança indevida destes quase R$ 6 mil, a Concessionária afirmou e provou que, naquela data (12/03/2019), depositou nos autos o montante de R$ 18.724,57, correspondente à atualização do valor exequendo, para garantir, assim, a quitação integral da dívida exequenda (cf. Id. nº 62454956 - pág. 13/14 e 16).

Ao final, apresentou planilha de cálculo do valor que entende devido (R$ 11.532,02), já atualizado até aquela data de 12/03/2019.

Consta daquela planilha o cômputo de R$ 10 mil a título de multa contratual, com correção monetária desde a prolação da sentença (R$ 10.483,66) e honorários advocatícios no importe de R$ 1 mil, sob os mesmos parâmetros de atualização (R$ 1.048,37), e nada mais, nem mesmo custas processuais, daí o valor de R$ 11.532,02 (cf. Id. nº 62454956 - pág. 15).

Já antevendo o que depois iria tachar de “
irregularidades constatadas nos cálculos apresentados pelas partes
”, o MM. Juiz ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, mas, surpreendentemente, o órgão auxiliar também errou feio ao calcular o valor efetivamente devido.

Consta do referido laudo o cômputo da condenação à indenização por danos morais repelida por esta Corte, no montante de R$ 5 mil, com correção monetária a partir da sentença (02/05/2017) e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda (15/08/2016), totalizando R$ 7.639,94.

Foram também incluídos no cálculo os R$ 10 mil referentes à multa contratual, e honorários advocatícios de R$ 1 mil, ambos com correção monetária a partir da sentença (R$ 10.875,04 + R$ 1.087,50), e, ainda, o valor das custas processuais (R$ 3.907,92), este com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (R$ 4.463,62).

Somaram-se, ao final, R$ 23.066,10 (cf. Id. nº 62454959 - pág. 1/2), e, surpreendentemente, o MM. Juiz homologou este cálculo por “
estar de acordo com a sentença proferida nos autos
” (cf. Id. nº 62443997 - pág. 1).

Ora, data vênia, é evidente o equívoco de ambas as fontes, da contadoria judicial e também da decisão recorrida.

Não se pode nem mesmo quantificar qual o maior erro contido no cálculo do valor devido, se o da Contadoria Judicial, que incluiu condenação afastada pelo TJ, e atualizou os valores até data muito posterior à garantia da execução, ocorrida em 12/03/2019, ou se o da Concessionária/executada, que não computou os ônus sucumbenciais e nem qualquer tipo de juros moratórios sobre qualquer valor.

Ao que tudo indica, o cálculo que mais se aproxima do valor efetivamente devido, sem, porém, atingi-lo em cheio, é o da exequente/agravada, que fez incidir correção monetária e juros de mora sobre o valor da multa e também dos honorários a partir da sentença, e computou a condenação às custas processuais com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, quando recolhidas.

E digo “
sem atingi-lo em cheio
” porque, como a r. sentença transitada em julgado não dispôs sobre
os termos inicial e final dos consectários legais incidentes sobre a condenação, notadamente ao pagamento da multa contratual
, e sendo isso matéria de ordem pública, caberia ao MM. Juiz conhecer do tema de ofício, determinando a necessária adequação do cálculo, sem que tal providência caracterizasse julgamento “
extra petita
” ou violação à coisa julgada.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1457232/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

“
EMENTA:
(...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 952.358/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DA SENTENÇA. VERBA ACESSÓRIA. INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1532388/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 03/11/2015, DJe 16/11/2015).

Anote-se, ainda, que não cabe a esta Corte, neste momento, decidir sobre o tema, pois o
Agravo de Instrumento é recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, o reexame deve se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância.

De qualquer forma,
certo é que não podem prosseguir atos expropriatórios lastreados em cálculo manifestamente equivocado, sendo de todo recomendável, pois, o provimento recursal para tal fim.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar a decisão que homologou os cálculos vinculados ao Id. nº 62454959 - pág. 1/2, e determinar que, após o MMº juiz suprir a omissão da sentença referente aos termos iniciais e finais dos consectários legais incidentes sobre a condenação, notadamente o pagamento da multa contratual, seja realizado novo cálculo com base no que foi definido na fase de conhecimento do processo e na fundamentação do presente voto.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021